Tribunal: TJMT
Processo: 1046093-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046093-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO COURA - CPF: 890.142.516-53 (EMBARGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), MAIKYELLA POSSA SPENASSATO COURA - CPF: 885.184.001-63 (EMBARGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR APÓS INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONCORDÂNCIA – NULIDADE RECONHECIDA
–
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Sabe-se que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão.

O revolvimento da matéria já analisada não pode ser aventado pelo recurso de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura e cassou a sentença de extinção combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de omissão e contradição.

Aduz que a decisão colegiada está contraditória, porque os fundamentos nela expostos são contrários à jurisprudência dos Tribunais sobre o assunto, já que nos casos em que não há imposição do fornecedor para utilização da arbitragem, para solução do litígio, quando a instauração se der pelo consumidor e o fornecedor concorde ou ratifique expressamente a intenção de utilização daquele método.

Aduz, ainda, que há omissão no acórdão embargado, pois não há fundamentação acerca da análise da aplicação ao caso, das normas estabelecidas pela Lei n. 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, bem como para que haja prequestionamento quanto às normas federais citadas de forma expressa ou implícita.

Contrarrazões do Embargado pelo não acolhimento dos Aclaratórios, no id. 232059653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Gincovgd Alfa Incorporações Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura e cassou a sentença de extinção combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral está no sentido de que, nos casos de
contrato de adesão, que envolvam relação de consumo,
sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor, quando instaurado o litígio, logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.

Veja-se o entendimento da Terceira e Quarta Turma do Tribunal de Vértice:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. ARBITRAGEM. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. "Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 13/11/2023. Publicação: 21/11/2023). Sem negrito no original.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
(AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018).

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP. Órgão julgador: Terceira Turma. Julgador: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: 25/10/2023).

Importante consignar que outro não tem sido o entendimento adotado por este Tribunal Estadual. Confira:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS SOBRE IMÓVEL – CONTRATO NÃO CUMPRIDO – EMPREENDIMENTO INACABADO – PRELIMINAR –
CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – REGRA NÃO ABSOLUTA
– CERCAMENTO DE DEFESA – PROVA MERAMENTE DE DIREITO – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – ANÁLISE MERAMENTE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE INPC PARA ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão é caracterizada por relação de consumo e está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

Sendo a prova meramente de direito, dispensado se faz a oitiva de testemunha, estando o processo apto ao julgamento antecipado da lide.

Sentença mantida. (RAR 1041028-92.2018.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgamento: 20/09/2023. Publicação: 21/09/2023). Sem negrito no original.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO -
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM
– ABERTURA DE SINISTRO (ROUBO DO BEM SEGURADO) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR –
IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - VEDAÇÃO DA ARBITRAGEM COMPULSÓRIA – PREVALÊNCIA DO ARTIGO 51, VII DO CDC
– PREVALECE A COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR (PARTE HIPOSSUFICIENTE) - SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

Deve prevalecer a competência do domicílio do consumidor para a análise do processo envolvendo o contrato de seguro (contrato de adesão), à luz do artigo 51, VII, do CDC, norma aplicável ao caso, ainda que exista cláusula contratual compromissária de juízo arbitral, posto que o contrário constituiria enorme desvantagem à parte hipossuficiente, que teria que demandar a empresa fora de seu domicílio.

“(...) A prestação de serviços a destinatário final destes revela relação de consumo entre a associação e o autor, mormente em sendo o contrato idêntico àqueles de seguro. O art. 51, VII, do CDC obsta seja instituído, de forma prévia e compulsória, cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão, submetido ao regime jurídico instituído pelo CDC - e.g., o contrato de compra e venda de imóvel, unidade imobiliária autônoma celebrado frente à incorporadora.

A despeito da vedação à cláusula arbitral, é possível, em momento posterior à contratação, quando surgir o litígio, possa ser instaurado o procedimento arbitral mediante contemporânea aquiescência do consumidor. Todavia, resta consolidado junto ao STJ o entendimento de que
na hipótese do consumidor "promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória".
(STJ. REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.019874-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020). (RAC 1024632-55.2021.8.11.0002. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 14/02/2023. Publicação: 16/02/2023). Sem negrito no original.

Inclusive, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício solucionou conflito de competência, aplicando esse entendimento. Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ELEIÇÃO DO TRIBUNAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER DIVERGÊNCIA – NÃO CONCORDANCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE ADESÃO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
(AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT). (TJMT. CC 1014309-60.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 03/11/2022. Publicação: 07/11/2022). Sem negrito no original.

Por oportuno, destaca-se ainda que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desta feita, diante dessas considerações, assiste razão aos Apelantes quando pugnam pela nulidade da sentença recorrida, pois, o ajuizamento da ação por eles, perante este Poder Judiciário Estadual, demonstra sua total discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral, constante do contrato de adesão em discussão.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Anderson Antônio Coura e Maikyella Possa Spenassato Coura, para cassar a sentença de extinção combatida. Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.
” [Negrito do original].

Vê-se, da leitura do acima colacionado, extraído do acórdão embargado, que, apesar das razões
expostas pela empresa Embargante, não há qualquer vício a ser sanado no julgado, pois inexistem a contradição e a omissão apontadas.

É cediço que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Ademais, não há que se falar em omissão, como defendido pela Embargante, pois, além do fato de o julgador não estar obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Depreende-se que a invalidade da cláusula contratual, conforme fundamentado no aresto embargado, dispensa qualquer fundamentação acerca dos dispositivos da Lei n. 9307/1996, que versa justamente sobre o procedimento da arbitragem.

O que se extrai dos aclaratórios opostos é que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos pela Gincovgd Alfa Incorporações Ltda.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024